Tribunal: TJDFT
Processo: 0715304-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715304-57.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR AUGUSTUS OLIVEIRA DE FARIA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 44105042) interposta por IGOR AUGUSTOS OLIVEIRA DE FARIA face da sentença (ID 44105040) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de ação revisional empréstimo com obrigação de fazer e pedido de tutela de urgência, movida pelo Apelante em face do BRB - BANCO DE BRASÍLIA, julgou improcedente o pedido. Em relação à sucumbência, condenou o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. O Réu apela (ID 44105042). Ao final, pede a reforma da sentença para (i) declarar a abusividade dos contratos de empréstimos firmados que tenham extrapolado a margem de 30% (trinta por cento) de seus recebimentos; (ii) que haja revisão do devido contrato haja vista as possíveis abusividades; e (iii) que o Apelado seja condenado em danos materiais no valor de R$ 8.956,02 (oito mil novecentos e cinquenta e seis reais e dois centavos). Ainda, requer o benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Sabe-se que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, e quando requerido em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, submetendo-se o pedido à apreciação do Relator, a teor do §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Os efeitos da concessão do referido benefício somente produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo, ante a efetiva comprovação da efetiva comprovação da impossibilidade financeira, a teor do disposto no art. 99 e 492 do CPC. No caso, o Apelante requer os benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de que não possui condição de arcar com as despesas processuais. Contudo, somente trouxe aos autos extratos de conta corrente que, descontextualizados, não são suficientes para aferir a real capacidade econômico-financeira da Parte. Diante do exposto, faculto ao Recorrente a oportunidade de trazer aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, prova a respeito do preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, inc. I a III, da Resolução n. 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques, declaração do imposto de renda dos últimos exercícios (2022 e 2021), os 3 (três) últimos extratos de conta corrente ou poupança, entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Por conseguinte, dispenso-lhe do recolhimento do preparo até o julgamento deste pedido, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Alternativamente, faculto-lhe, caso assim deseje, a possibilidade, dentro do prazo retro, de recolher o preparo recursal, desta feita, na forma simples, caso não consiga desincumbir-se do ônus probatório de comprovar a sua hipossuficiência financeira, nos termos dos parâmetros retro. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 9 de maio de 2023 15:22:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador